Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-09.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014667-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO APEO DO AUTOR, DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADA – MÉRITO PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/2000 – PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE –COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSOS DESPROVIDOS E, SENTENÇA RETIFICADA, EM SEDE DE REEXAME.

1.
Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

2. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante à negativa de produção de prova testemunhal.

4. Em que pese os argumentos expostos pelo Autor, ora Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

5. O Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

6. Preliminar rejeitada.

7. Mérito.

8. É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas.

9. Edição de portaria tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos. 3. A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga.

10. O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7º, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

11. Apelo do Autor desprovido. Apelo do Estado provido e sentença retificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cíveis c/c Reexame Necessário interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e JOÃO BOSCO GRIGGI BORRALHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança nº 1014667-09.2016.811.0041, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso

ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo
quantum
deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (Id. 15295522), argumenta o Estado de Mato Grosso que, conforme estabelece a Lei Complementar nº 79/00, a carga horária dos fiscais de tributos (grupo TAF) ficará a cargo da regulamentação do Poder Executivo, sendo esta ocorreu por meio da Portaria nº 199/2008-SEFAZ.

Afirma existência de regime de revezamento da 10 (dez) dias de trabalho por 20 (vinte) dias de descanso e existência de intervalo intrajornada para almoço.

O Autor também interpôs Recurso de Apelação (Id. 15295537) suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante à negativa de produção de prova testemunhal.

No mérito, argumenta existência do direito ao recebimento de horas extras, reflexo ao adicional noturno, bem como recebimento pelos dias trabalhados em domingos e feriados.

Contrarrazões apresentadas pelo Autor ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 15295529) suscitando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao apelo interposto pelo Autor no Id. 87458997.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 20300047).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

O Autor, em sede de preliminar de contrarrazões, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade.

Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista é dever da parte Recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INJUSTIFICADA. MORA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECORRÊNCIA DO RESULTADO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte irresignada o ônus de demonstrar, especificadamente, as razões que justifiquem a reforma do julgado. No caso, a deficiência de fundamentação inviabiliza o exame da tese relacionada à falta de prequestionamento dos dispositivos violados.
2. "A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2011, DJe 1º/8/2011). 3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora" (REsp n.1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009), circunstância não verificada na espécie. 4. "A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo" (REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, pelo rito do art. 543-C do CPC/1973, DJe 10/3/2009.). Caracterizada a mora, correto o registro. 5. A parte vencida no processo deve arcar com custas e honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 275.786/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) (NEGRITEI)

Nesse sentido, trago à colação aresto jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL - CONFIGURADA – PRECEDENTE STJ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais devem contrapor os fundamentos da decisão combatida. Assim, se elas se apresentam, total ou parcialmente, dissociadas dos fundamentos e conclusão do referido ato judicial, naquela extensão, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade
. Embora a decisão singular, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, seja passível de recurso de agravo, este deve trazer argumentos capazes de fazer com o relator reveja seu posicionamento e não se ater em repetir as teses lançadas no recurso anterior. (TJ/MT - AgR 110907/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 23/06/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas, pois o juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso em horas extras e o ente federativo pretende, exatamente, a reforma do édito condenatório acerca de tal matéria, ou seja, há uma vinculação entre condenação e pedido de reforma na via recursal, não havendo que se falar em ofensa ao referido princípio.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO PRELIMINAR

(CERCEAMENTO DE DEFESA)

O Autor suscita, em sede de preliminar de apelo, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante à negativa de produção de prova testemunhal.

Em que pese os argumentos expostos pelo Autor, ora Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

Nesse contexto, a produção de prova testemunhal para oitiva dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), em nada contribuiria para o deslinde da causa, haja vista que estes apenas confirmariam aquilo que já foi afirmado por eles em seus respectivos relatórios.

Logo, cai por terra toda e qualquer argumentação de cerceamento de defesa pelo fato do juiz ter decidido antecipadamente a lide sem a produção das provas desnecessárias, uma vez que é incumbência do Magistrado conduzir a instrução processual.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Não havendo mais questões preliminares ou prejudiciais, passo a análise do mérito recursal.

Analiso em conjunto os apelos interpostos por ambas as partes, haja vista questionarem
a mesma matéria jurídica, com posicionamentos antagônicos.

A questão central a ser decidida é saber se o Autor, Agente de Tributos Estadual do Estado de Mato Grosso, faz
jus
ao recebimento de horas extras e seus reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias, como adicional noturno, bem como recebimento pelos dias trabalhados em domingos e feriados.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

(...)

requer-se que o Requerido no devido prazo legal de 15 (quinze) dias seja intimado a apresentar o seguinte documento, com fundamento ainda no parágrafo 10º do artigo 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, e no caput do artigo 37, e implicitamente referido nos incisos XXXIII, XXXIV, do artigo 5º, todos da Constituição Federal:

a) fichas financeiras da parte Requerente a partir do ano de 2007 até o ano de 2014. 44.

Bem como estipulação de multa diária como medida de coerção, conhecida também como astreintes, e o valor a ser posteriormente apurado seja revertido à própria Impetrante nos termos do Art. 461, §§ 4º e 5°, do Código de Processo Civil, c/c ao Art. 84, § 4°, da Lei n° 8.078/90. 45.

(...)

46. Ante o Exposto a Requerente pede o julgamento como procedente da presente demanda, condenando assim o Requerido em pagamento em relação a todo o período imprescrito, ou seja, os anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015(tópico II. I) de: 1º) as HORAS EXTRAS além das 120 horas mensais ou subsidiariamente além da carga horária de 200 horas mensais ambas as jornadas previstas na legislação, sendo aplicado o adicional de horas extras incidente no valor da hora normal trabalhada; 2º) em dobro dos dias trabalhados em FERIADOS, DIAS DE PONTOS FACULTATIVOS E DOMINGOS; 3º) bem como os REFLEXOS do pagamento de tais HORAS EXTRAS E o em dobro dos dias trabalhados em FERIADOS, DIAS DE PONTOS FACULTATIVOS E DOMINGOS no décimo terceiro, no um terço de férias, no adicional noturno, licença prêmio convertida em espécie e em todas demais verbas de natureza salarial, como consectário legal da condenação.

47. Incidindo sobre tal valor, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora, e a correção monetária com base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei n.º 6.899. de 08 de abril de 1.981, e a súmula 43 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

IV.II DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

48. Isto posto ainda requer que sejam concedidos à parte Requerente, os Benefícios da Justiça Gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do artigo 4º, da Lei n. 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, e artigo 1º, da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983.

IV.III DOS DEMAIS PEDIDOS

49. A citação do Requerido no endereço supra citado, nas pessoas de seus representantes legais, para apresentar a devida resposta, sob pena se o não fizer recair nos efeitos da revelia.

50. Requer finalmente a condenação do Requerido ao pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como honorários advocatícios, estes em conformidade com o artigo 20 do Código de Processo Civil.

51. Protesta a parte Requerente por todos os meios de provas admitidas em direito, documental, periciais, testemunhais, inclusive o depoimento pessoal das partes.

A sentença, após a oposição de Embargos Declaratórios, possui a seguinte parte dispositiva:

EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado pela parte Requerente, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas respeitadas a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

(...)

No mais, a decisão persiste tal como está lançada.

Intime-se.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está assim deduzida:

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

a) Seja o presente recurso conhecido, a ele dado provimento, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, com a consequente modificação da decisão.

Nestes termos,

pede deferimento.

A pretensão recursal do Autor está assim deduzida:

IV.I PRELIMINARMENTE

63. Primeiramente, requer a anulação da sentença em razão da negativa de produção de prova testemunhal, acarretando assim a ausência da ampla defesa e contraditório pela inexistência do devido processo legal e o consequente cerceamento da defesa do direito da parte Recorrente (...)

IV.II DO MÉRITO

64. O Apelante requer o julgamento como procedente da presente Apelação no sentido de condenar o Apelado ao pagamento: 1º) as HORAS EXTRAS além das 120 horas mensais ou subsidiariamente além da carga horária de 200 horas mensais ambas as jornadas previstas na legislação, sendo aplicado o adicional de horas extras incidente no valor da hora normal trabalhada; 2º) em dobro dos dias trabalhados em FERIADOS, DIAS DE PONTOS FACULTATIVOS E DOMINGOS; 3º) bem como os REFLEXOS do pagamento de tais HORAS EXTRAS E o em dobro dos dias trabalhados em FERIADOS, DIAS DE PONTOS FACULTATIVOS E DOMINGOS no décimo terceiro, no um terço de férias, no adicional noturno, licença prêmio convertida em espécie e em todas demais verbas de natureza salarial, como consectário legal da condenação (...).

IV.III DA APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES CITADOS

65. Ante a expressa invocação de precedente quanto a matéria objeto desta a Ação, a Parte Apelante requer que se digne o Douto Magistrado a seguir o precedente ou se manifestar como elemento essencial da decisão se existe distinção ou superação em relação ao mencionado precedente e em que termos se faz presente tal distinção ou superação, com fulcro no inciso VI do artigo 489 do Código de Processo Civil.

39 Nestes Termos.

Requer Deferimento.

A questão trazida à baila é bastante singela e encontra-se pacificada no âmbito deste Sodalício.

De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 79/2000, a qual dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais, cujo forma de execução será regulamentada por meio de ato do Poder Executivo, conforme previsto no art. 10,
in verbis:

Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único. A forma de execução da carga horária de que trata o
caput
será regulamentada por ato do Poder Executivo.

Assim, a referida regulamentação exige um juízo de conveniência e oportunidade, ante ao interesse público da Administração de melhor exercer a atividade estatal nos postos de fiscalização ao longo de toda a extensão territorial.

Logo, perfeitamente possível que o servidor público tenha e execute jornada diferenciada, em razão das peculiares existentes e necessidades distintas em cada local de lotação.

No Grupo TAF, diversos servidores trabalham em regime de plantão nos postos fiscais com jornada extraordinária prevista no art. 9º da Portaria n. 199/2008 – SEFAZ, cuja redação possui o seguinte teor,
in verbis:

Art. 9
o
A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos
Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
,
facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la,
mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente. (Nova redação dada pela Port
.
227/12
).

O juízo de conveniência e oportunidade anteriormente mencionado fica claro e explícito diante da Portaria acima transcrita.

Assim, a discricionariedade estatal não decorre de ato emanado do Poder Judiciário, mas sim, proveniente e originário da própria disposição regulamentar e estabelece que a jornada de trabalho mensal será de 10 (dez) dias para 20 (vinte dias) de descanso.

De outro lado, a Portaria n. 70/99, da SEFAZ-MT (Id. 15295502), estabelecia a seguinte carga horária relativa aos Postos Fiscais:

Art. 1
o
- As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização serão exercidas em regime de dedicação exclusiva, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

(...)

§ 2º - No exercício de atividades nas Unidades Operativas de Fiscalização de que trata o artigo 3
o
, VI, 2, do Decreto n. 2.436/98, os integrantes do Grupo TAF deverão cumprir a
carga horária de cento e vinte horas mensais;
(NEGRITEI)
.

Há ainda a Portaria nº 12/SARP/SAAF/2014, que também regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização da SEFAZ/MT, que assim preconiza,
in verbis:

Art. 1
o
As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização
serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1
o
As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2
o

No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno
.
(NEGRITEI).

Como se pode observar, o Autor trabalha em regime de revezamento de 10 (dez) dias de trabalho e folga 20 (vinte) dias, sendo que nos dias de trabalho, há ainda os intervalos interjornada (entre o dia anterior e dia posterior) e intervalos intrajornada (dentro da mesma jornada, como pausa para almoço e jantar).

Não obstante a previsão do trabalho por 10 (dez) dias, ininterruptos, é inegável que, na prática, se trata de hipótese humanamente impossível o trabalho por tal período sem qualquer folga ou repouso.

A disposição acima transcrita, demonstra a existência de rodízio entre os servidores, bem como a previsão de repouso necessário ao cumprimento de todo período mensal de trabalho.

De igual forma, a Portaria n. 199/2008 – SEFAZ – estabelece concessões recíprocas, no sentido de que o Autor trabalhe 10 (dez) dias consecutivos, certo de que, em contrapartida, usufrua os 20 (vinte) dias subsequentes, ininterruptamente, como descanso.

É cediço que o repouso semanal remunerado é direito constitucionalmente garantido, nos termos do art. 7
o
, XV, da CRF.

No entanto, as Portarias acima mencionadas e transcritas, tem por implícito em seu teor que o labor se dará, inclusive, durante finais de semana e eventuais feriados, ou seja, restam englobados estes dias trabalhados, devidamente compensados, em função do regime especial estabelecido para a específica carreira dos servidores do Grupo TAF, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado.

Há um alongamento da jornada de trabalho, a qual é compensada com a redução, consubstanciada no usufruto do dobro de dias ulteriores, a título de folga, cuja legalidade encontra-se amparada no artigo 7
o
, XIII, c/c o artigo 39, § 3º, ambos da Carta Magna,
in verbis:

Art. 7
o
. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais,
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3
o
. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7
o
, IV, VII, VIII, IX, XII,
XIII,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
. (NEGRITEI)

Logo, a conduta praticada pelo Estado de Mato Grosso está em plena consonância com o princípio da legalidade, não havendo que se falar em recebimento de horas extras e seus reflexos nas demais verbas.

Nesse norte, o Agente de Tributos integrante do Grupo TAF que labora em regime de plantão, mediante compensação de jornadas de trabalho e de folga, não faz
jus
a horas extras, pois não é razoável pretender somente as vantagens do regime diferenciado, sem suportar seus inconvenientes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL – REJEITADA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E HORA NOTURNA, COM RESPECTIVOS REFLEXOS TRABALHISTAS – LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/2000 – PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – JORNADA DE TRABALHO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE INTERVALO INTRAJORNADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO SUI GENERIS -COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016). 2. É humanamente impossível que o servidor labore 10 (dez) dias consecutivos, pelas inteiras 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem qualquer intervalo inter ou intrajornada ou compensação das horas extras com folgas, tanto que, na hipótese, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT tratou de explicitar o modo com que, efetivamente, tais jornadas e os intervalos são cumpridos. 3. A Portaria n. 199/2008, ao estabelecer trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, tem implícito, em seu teor, que o labor se dará, inclusive, durante os finais de semana e os eventuais feriados, o que se justifica e compensa mediante o estabelecimento de folgas, pelo dobro de dias subsequentes, também consecutivos, de folga. 4.
O alongamento da jornada de trabalho, compensado com a concessão do dobro de dias ulteriores, a título de folga, é circunstância que encontra pleno respaldo na Constituição Federal, pelo que se infere das disposições do seu artigo 7º, XIII, c/c o artigo 39, § 3o, não havendo, assim, falar em qualquer pagamento excedente, dada a peculiar jornada de trabalho (regime 10x20), inerente ao ofício dos Agentes Fiscais de Tributo, atuantes junto aos Postos Fiscais deste Estado
. (TJ/MT - N.U 1000491-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. 2 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária. 3 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga. (TJ/MT - N.U 1010275-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

O Autor, em sede de contrarrazões ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa da Portaria nº 12/SARP/SAAF/2014.

O argumento acima exposto é frágil, pois o Autor pretende recebimento de valores referente nos anos de 2007 e 2015, ou seja, muito antes do início de vigência da referida Portaria.

Diante do acima, CONHEÇO de ambos os Recursos de Apelação e:

A) NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Autor;

B) DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

C) Em sede REEXAME NECESSÁRIO, sentença RETIFICADA para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022